Tribunal: TJDFT
Processo: 0731894-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FUNCIONÁRIO AFASTADO QUANDO DA ADESÃO CONTRATUAL E NÃO CONSTANTE NA LISTA APRESENTADA PELO EMPREGADOR. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA.
1. Verificado que o autor não foi incluído na lista de segurados pelo empregador, inexiste direito ao prêmio do seguro, não havendo que se atribuir a responsabilidade por eventual falha do empregador à seguradora.
2. Negou-se provimento ao apelo.